Tribunal: TJBA
Processo: 8040373-53.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040373-53.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SELUCIA SILVA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE 20 (VINTE) HORAS. PISO DE SALÁRIO NACIONAL. COMPROVAÇÃO DA PARIDADE. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF POR MEIO DA ADIN Nº 4.167/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO AO VALOR PROPORCIONAL DA CARGA HORARIA. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8040373-53.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante, SELUCIA SILVA e, como impetrado, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA vinculado ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora